Tribunal: TJMT
Processo: 1019219-61.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019219-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALDENI VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 728.720.801-63 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAjorado.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a demora injustificada para a instalação de rede de água, especialmente, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença, que condenou a autarquia reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, reconhecendo a falha na prestação de serviço de abastecimento de água.

Irresignado com o resultado da demanda, busca o Departamento de Águas a reforma da sentença, ou subsidiariamente, a redução do valor fixado na condenação por danos morais.

Por sua vez, o Promovente recorre para obter a majoração da verba indenizatória.

Em contrarrazões, o Promovente refuta os fundamentos lançados nas razões recursais do Departamento de Águas.

Intimado

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022